Tribunal: TJSP
Processo: 1001426-84.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTE – CULPA EXCUSIVA DA VITIMA – COLISÃO DE MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO AUTOR COM CORRENTE NA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO DA RÉ – TENTATIVA DE ACESSO EM HORÁRIO QUE O ESTABELECIMENTO JÁ ESTAVA FECHADO – PROIBIÇÃO DE ACESSO BEM SINALIZADA - ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS PARA FUNDAMENTAR O PLEITO

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTE – CULPA EXCUSIVA DA VITIMA – COLISÃO DE MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO AUTOR COM CORRENTE NA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO DA RÉ – TENTATIVA DE ACESSO EM HORÁRIO QUE O ESTABELECIMENTO JÁ ESTAVA FECHADO – PROIBIÇÃO DE ACESSO BEM SINALIZADA - ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS PARA FUNDAMENTAR O PLEITO DO APELANTE – APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001426-84.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante
CESAR AUGUSTO LOPES DE AQUINO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado IPS EMPREENDIMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001426-84.2019.8.26.0286 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001426-84.2019.8.26.0286
APELANTE: CESAR AGUSTO LOPES DE AQUINO
APELADO: IPS EMPREENDIMENTOS S/A
ORIGEM: COMARCA DE ITU - 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.558
ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
IMPROCEDENTE CULPA EXCUSIVA
DA
VITIMA

COLISÃO
DE
MOTOCICLETA
CONDUZIDA
PELO
AUTOR COM CORRENTE NA ENTRADA
DO
ESTACIONAMENTO
DA
RÉ

TENTATIVA DE ACESSO EM HORÁRIO
QUE
O
ESTABELECIMENTO
JÁ
ESTAVA FECHADO PROIBIÇÃO DE
ACESSO BEM SINALIZADA - ARTIGO
373, INCISO I, DO CPC - AUSÊNCIA DE
PROVAS
PARA
FUNDAMENTAR
O
PLEITO DO APELANTE APELAÇÃO
NÃO PROVIDA

Trata-se
de
ação
de
indenização por danos morais e materiais em razão de acidente
decorrente de colisão de motocicleta conduzida pelo autor com
corrente localizada na entrada do estacionamento do shopping
requerido, na qual foi proferida a r. sentença de fls. 172/175,
cujo relatório fica aqui incorporado, que julgou improcedente a
demanda.
Inconformado com a solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001426-84.2019.8.26.0286 -Voto no
3
de primeiro grau, apela o autor (fls. 178/182).
Sustenta, em síntese, que
restou caracterizada a responsabilidade da requerida pela
ocorrência do acidente, porquanto, no dia dos fatos, estava se
dirigindo até o Plaza Shopping Itu de motocicleta para buscar
seu irmão, quando foi vítima de acidente ao colidir com
corrente na entrada do estacionamento da ré. Reitera os termos
da inicial, pleiteando a reforma do julgado e procedência da
demanda, sob o argumento de que ficou comprovada culpa da
requerida pelo acidente pois não havia qualquer sinalização
adequada no local.
Recurso
regularmente
processado, com contrariedade (fls. 186/195), subindo os autos
a esta Corte.
É o relatório.
Trata-se
de
acidente
de
trânsito ocorrido no dia 23/11/2018, às 01:17 horas, no qual,
segundo narrativa do Apelante, ao conduzir sua motocicleta
veio a colidir com corrente na entrada do estacionamento da ré,
sem qualquer sinalização. Aduz que, em decorrência do evento
danoso, sofreu vários ferimentos e sequelas físicas que o
tornaram impossibilitado para o exercício de suas atividades
habituais.
Sendo
incontroversa
a
ocorrência do acidente, divergem as partes quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001426-84.2019.8.26.0286 -Voto no
4
responsabilidade pelo evento.
Ocorre que, não há nos autos
elementos suficientes a embasar a procedência do pedido do
Apelante,
porquanto
inexistem
provas
a
ensejar
a
demonstração da culpa da empresa requerida na dinâmica do
acidente, e, por conseguinte, a responsabilidade da Apelada
pelos prejuízos alegados.
Ao contrário disso, ao que
tudo indica, houve culpa exclusiva da vítima.
Nesse
sentido,
há
demonstração nos autos que o autor ingressou na entrada do
estacionamento do shopping, que se encontrava com corrente
impedindo o acesso por conta do em horário em que o
estabelecimento já não estava em funcionamento.
Pelo que consta dos autos,
restou claro que, no horário em que ocorreram os fatos, o
acesso ao estacionamento do shopping estava fechado,
cabendo ao Apelante maior cautela ao verificar a
impossibilidade de adentrar no estacionamento em tal horário.
Além disso, as fotografias
apresentadas obtidas da via no dia em que ocorreu o evento
(fls. 160/162) são elucidativas quanto ao local dos fatos,
demonstrando a existência de boa iluminação e sinalização
quanto à inviabilidade do acesso ao estacionamento do
shopping, em decorrência do encerramento do horário de suas
atividades.
Conforme mencionado pelo
magistrado, “Portanto, considerando as condições gerais do
local onde ocorreu o acidente, a boa iluminação, pista seca e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001426-84.2019.8.26.0286 -Voto no
5
em boas condições, sinalização suficiente e horário em que
habitualmente o acesso ao estacionamento do shopping se
encontra fechado, conclui-se que o acidente decorreu de culpa
exclusiva do autor, que inobservou as regras de segurança na
condução de sua motocicleta.”
Diante de tais considerações, a
par das difíceis consequências experimentadas pelo Apelante
em decorrência do acidente, não pode a empresa requerida ser
responsabilizada como pretendido.
Ao
contrário,
o
contexto
probatório aponta o fato do acidente não ter ocorrido por
responsabilidade do shopping requerido, mas por culpa do
autor, que não observando as necessárias regras de trânsito,
acabou por ingressar na entrada do estacionamento sem a
devida atenção e sem se atentar para existência de corrente que
não permitiria a entrada no local em razão do horário, dando
causa ao acidente, que lamentavelmente acabou por lhe
acarretar sequelas de natureza grave.
Assim, não é possível imputar
culpa à requerida, restando incabível o acolhimento da
pretensão indenizatória.
A
legislação
processual
estabelece que o Autor tem o ônus probatório acerca dos fatos
que fundamentam sua pretensão e, nesse contexto, o Apelante
não se desincumbiu de comprovar a existência de fato
constitutivo do direito invocado.
Dessa forma, ante a falta de
provas aptas a comprovar os fatos narrados pela Apelante, por
força do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001426-84.2019.8.26.0286 -Voto no
6
Processo Civil, impõe-se a improcedência do pleito.

Ademais, o Apelante não
trouxe à colação em suas razões recursais nenhum outro
elemento com o fito de demonstrar os fatos alegados na
exordial, restando a posição adotada pelo juízo como
preponderante elemento de orientação da solução da questão.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso, majorando os honorários
sucumbenciais fixados em 10% para 11% do valor atualizado
da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, observada a condição suspensiva em razão da
gratuidade da Justiça (artigo 98, parágrafo 3o, do CPC).

LUIZ EURICO
RELATOR